Tribunal: STF
Processo: Rcl 24130
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE VENCIMENTOS, SEGUNDO O PADRÃO MAIS ELEVADO DO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO, A SERVIDORES EXCLUÍDOS DOS QUADROS DA DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA ADI 3.819/MG. CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DA REFERIDA AÇÃO DIRETA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Os atos reclamados são afrontosos ao entendimento exarado no julgamento da ADI 3.819/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau, porquanto permitiram que os servidores afetados pela declaração de inconstitucionalidade - e excluídos dos quadros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais - continuassem a usufruir de um dos principais atributos do cargo, a saber, o valor integral da remuneração de um defensor público em exercício. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.